Tribunal: TJMT
Processo: 0011318-38.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011318-38.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), WESLEY WAGNER DA SILVA SOUZA - CPF: 051.457.821-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WAGNER PORTO DE SOUZA (APELANTE), ALAN PEREIRA BRITO FERREIRA - CPF: 051.104.811-48 (VÍTIMA), JOAO BATISTA FERRONATO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WAGNER PORTO DE SOUZA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER PORTO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE DISSIMULAÇÃO (VÍTIMA ALAN PEREIRA BRITO FERREIRA) - HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE DISSIMULAÇÃO E PARA OCULTAR CRIME ANTERIOR (VÍTIMA JOAO BATISTA FERRONATO DA SILVA) – OCULTAÇÃO DE CADÁVER (POR DUAS VEZES) – PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO –
PRELIMINAR

– NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO RÉU POR VIDEOCONFERÊNCIA – INVIABILIDADE – DISPONIBILIZADO TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO – PRINCÍPIO DO
PAS DE NULITÉ SANS GRIEF
– DICÇÃO DO ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
- ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO A QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO V DO §2o, DO ART. 121, DO CP (VÍTIMA JOAO BATISTA FERRONATO DA SILVA) E QUANTO AOS DELITOS DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS –
DA DOSIMETRIA DA PENA

– PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE –
PARCIAL PROCEDÊNCIA
– CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO AFASTADAS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE DEVIDAMENTE VALORADAS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS E FUNDAMENTADAS – UTILIZAÇÃO DE
UMA

QUALIFICADORA
NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA E DE OUTRA PARA QUALIFICAR O DELITO - DECOTE DA VALORAÇÃO REALIZADA PARA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NO
QUANTUM
DE AUMENTO APLICADO NA PENA-BASE DOS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – PENA APLICADA DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ENUNCIADO
ORIENTATIVO N. 39, EDITADO PELA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PENA REDIMENSIONADA.

No processo penal vigora o princípio
pas de nulité sans grief
, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade

exige a comprovação de efetivo prejuízo, na dicção do artigo 563 do Código de Processo Penal.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias às provas dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

Não se pode considerar o veredicto dos jurados manifestamente contrário à prova dos autos, porque há seguimento probatório a confortar a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença.

Quanto à culpabilidade, saliento que embora haja entendimento no sentido de que a premeditação é fundamentação idônea para majorar a pena-base, constato que, conforme pode-se verificar da dinâmica dos fatos, não ficou caracterizada a premeditação.

“Presentes mais de uma qualificadora para o crime de homicídio, torna-se possível a utilização das sobejantes, que não foram utilizadas para qualificar o delito, como circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase, ou, na segunda fase, como agravantes genéricas, se previstas como tais em lei”
(AgRg no REsp 1798435/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019).

A circunstância judicial das consequências do crime, deve ter a valoração negativa decotada em razão das fundamentações inidôneas utilizadas para embasar o recrudescimento da pena-base dos delitos imputados ao réu.

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011318-38.2019.8.11.0064

APELANTE: WAGNER PORTO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

WAGNER PORTO DE SOUZA, DOUGLAS RAMOS JUSTINO BRAGA E HENRIQUE GABRIEL DE ANDRADE, foram denunciados pelos delitos previstos nos artigos 14 da Lei 10.826/03, 121, § 2°, I e IV e 121, § 2°, IV e V, e art. 211, todos do Código Penal e WESLEY WAGNER DA SILVA SOUZA, como incurso nas sanções do artigo 158 do Código Penal, pelos seguintes fatos descritos na Exordial Acusatória, Id. 33804472:

1. DOS FATOS (QUAESTIO FACT)

1.1. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data incerta, porém, no final do segundo semestre de 2.015, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados WAGNER PORTO DE SOUZA, DOUGLAS RAMOS JUSTINO BRAGA e HENRIQUE GABRIEL DE ANDRADE, atuando em concurso de agentes caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum, portaram armas de fogo de uso permitidos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, nas circunstancias de tempo e local encimadas, os denunciados, de maneira compartilhada, levaram consigo armas de fogo não apreendidas, por isso não identificadas, municiadas, sem possuírem, contudo, autorização para o porte, quais as utilizaram, inclusive, para a prática de crimes contra a vida (item 1.2), vindo, após os referidos crimes de homicídios, a permanecerem sob as mesmas condições (porte ilegal de arma de fogo).

1.2 HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no período vespertino do dia 28 de novembro de 2.015, nas imediações da Rodovia dos Peixes, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados WAGNER PORTO DE SOUZA, DOUGLAS RAMOS JUSTINO BRAGA e HENRIQUE GABRIEL DE ANDRADE, atuando em concurso de agentes – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum, agindo com vontade assassina (animus necandi), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima Alan Pereira Brito Ferreira.

Consta, também, dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no período vespertino do dia28 de novembro de 2.015, nas imediações da Rodovia dos Peixes, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados WAGNER PORTO DE SOUZA, DOUGLAS RAMOS JUSTINO BRAGA e HENRIQUE GABRIEL DE ANDRADE, atuando em concurso de agentes caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum, agindo com vontade assassina (animus necandi), mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e para assegurar a ocultação de outro crime, mataram a vítima João Batista Ferronato da Silva .

Apurou-se que, no mês de novembro de 2.015, Wesley, Tiago e a vítima Alan teriam emprestado uma arma de fogo dos denunciados DOUGLAS e HENRIQUE para efetivarem um roubo de veículo automotor, tipo camionete. Todavia, além de não efetivarem a referida subtração, teriam vendido a arma para terceira pessoa não identificada. Por conta disso, os denunciados DOUGLAS e HENRIQUE foram até a residência de Wesley e lá contactaram seu pai, o codenunciado WAGNER, para que este verificasse junto ao seu filho (Wesley) sobre a devolução da arma.

Então, o denunciado WAGNER, sabedor de que a arma de fogo não se encontrava com seu filho Wesley, enviou recado telefônico a pessoa do convívio da vítima Alan, convidando este a ir até sua residência com a finalidade de receber pagamento de parcela referente a aquisição de veículo automotor ocorrida outrora. Acompanhado da vítima João Batista, a vítima Alan foi até o local. Assim que chegaram, ambos foram rendidos pelos denunciados, ocasião em que exigiram de Alan a devolução da arma, fato não ocorrido. Em seguida, transportaram as vítimas até as imediações da Rodovia do Peixe e, por vingança, mediante disparos de arma de fogo, ceifaram a vida de Alan. Ato contínuo, visando assegurarem a ocultação do crime de homicídio, também mediante disparos de arma de fogo, mataram a vítima João Batista. Ato contínuo, os denunciados ocultaram seus cadáveres (item 1.3), inviabilizando, assim, a realização do Exame de Necropsia.

1.3. OCULTAÇÃO DE CADÁVERES:

Consta também dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, logo após matarem Alan Pereira Brito Ferreira e João Batista Ferronato da Silva, os denunciados WAGNER PORTO DE SOUZA, DOUGLAS RAMOS JUSTINO BRAGA, HENRIQUE GOMES PEREIRA e HENRIOUE GABRIEL DE ANDRADE, atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando fim comum, ocultaram seus cadáveres.

Apurou-se que, na ocasião dos fatos, os denunciados WAGNER, DOUGLAS e HENRIQUE GABRIEL, após assassinarem as vítimas, ocultaram seus cadáveres, não os tendo sido encontrados até a presente data, a despeito das diligências empreendidas pela Policia Civil.

1.4. EXTORSAO CONTINUADA:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 28 de novembro de 2.015, no período noturno, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis, o denunciado WESLEY WAGNER DA SILVA SOUZA constrangeu a vítima Hemer Ferronato da Silva, mediante grave ameaça, e com intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa.

Consta, também, dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 18 de dezembro de 2.015, por volta das 11h30m, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis, o denunciado WESLEY WAGNER DA SILVA SOUZA, atuando em concurso de agentes caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum, constrangeu a vítima Claudia Camilo Coelho, mediante grave ameaça e, com intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa.

Apurou-se que o denunciado, na primeira ocasião, simulando que a vítima de homicídio João Batista Ferronato da Silva não estaria morta, exigiu do irmão dela, a vítima Hemerson Ferronato da Silva, pelo telefone, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o resgate, prometendo matá-la em caso de não efetivação do pagamento.

Apurou-se, também, que o denunciado, na segunda ocasião, inclusive por interposta pessoa não precisamente identificada nos autos, simulando que a vítima de homicídio João Batista Ferronato da Silva não estaria morta, exigiu da madrinha dela, a vítima Claudia Camilo Coelho, pelo telefone, por duas vezes, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para prestar-lhe informações sobre a situação daquela vítima, bem como a título de resgate, prometendo matá-la em caso de não efetivação do pagamento. (...)”

Os autos foram desmembrados com relação ao réu WAGNER PORTO DE SOUZA, Id ́s. 33806479, 33808486 e 33810456, o qual, perante o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 11318-38.2019.811.0064 (Código 699931), que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, o condenou nas sanções dos artigos 121, §2o, inciso II e IV c/c o art. 14 da Lei n. 9807/99 (vítima Alan), à pena de 10 (dez) anos de reclusão, 121, §2o, inciso IV e V (vítima João Batista), à pena de 12 (doze) anos de reclusão, art. 211 (por duas vezes), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, para cada vítima e artigo 14, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, que somadas nos termos do artigo 69, do Código Penal, totalizam 26 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa, no regime inicial fechado, Id. 33810484.

Em razões recursais, o apelante requer
“a) O reconhecimento da nulidade do interrogatório, tendo em vista a transgressão do artigo 185, §5° do CPP, nos termos acima fundamentados; b) O reconhecimento de que a decisão é manifestamente contraria a prova dos autos, tendo em vista a ausência da qualificadora da ocultação de crime anterior, bem como do tipo penal de ocultação de cadáver (art. 211, do CP); c) A readequação da pena, considerando o excesso na dosimetria da pena, conforme a fundamentação acima exposta”.

Requer, ainda, o afastamento da negativação das circunstâncias judicias referentes à culpabilidade (homicídios e ocultações de cadáver, à
conduta social e personalidade do agente (homicídios, ocultações de cadáver e porte ilegal), aos m
otivos (homicídios e porte ilegal) e às consequências do crime (homicídio vitima João, ocultação de cadáver das vítimas e porte ilegal de arma de fogo), Id. 33810491.

Nas contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto, Id. 33810497.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa de Wagner Porto de Souza, Id. 42160465.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER PORTO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

Da preliminar de nulidade do interrogatório do réu por videoconferência.

Alega a defesa de
Wagner Porto de Souza
que, em caso de videoconferência, a ausência de defensor na Comarca em que o réu se encontra, gera nulidade absoluta por afronta aos artigos 185, §5o e 251, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Consta na Ata da Sessão de Julgamento, Id. 33810486, que:

“Pela Defensoria Pública fora feito o seguinte requerimento: MM. Juiz, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, faz consignar seu protesto em ata para fins de que não haja preclusão que neste ato não há/não foi garantido defesa na sala do presidio em Dourados/MS, onde o réu está. Afrontando o art. 185, § 6 do CPP, com as alterações da Lei 11.900/09, outrossim o § 5° diz especialmente (...) que o Juiz garantirá tais direitos do réu, que garante ao Defensor do fórum poder ter contato com o Defensor que está no presidio. Destarte, no sentir desta defesa essa ausência é geradora de nulidade a macular a presente plenária.

Requeiro que seja indeferido o pedido da defesa, pois o sistema de Videoconferência tem previsão legal e a defesa será oportunizado entrevistar-se pessoal e privativamente com o réu, via telefone celular, de modo que não há nenhum prejuízo para o acusado.

Do requerimento, o magistrado assim decidiu: Indefiro o pedido, posto que está sendo garantido ao acusado o direito de contato com a defesa seja por telefone ou pela teleconferência. Ademais, conforme informado pela Defensoria Pública do local do fato, cabia a Defensoria Pública local entrar em contato com eles e agendar o atendimento no estabelecimento prisional, o que não foi realizado e sequer foi requerido neste juízo. Outro ponto, é que em nos dias que antecedeu a outra sessão, este juízo contatou com a Defensoria Pública de Dourados que informou que aquele órgão não fazia e não faria este tipo de acompanhamento. Inclusive questionei o coordenador da Defensoria Pública local e o mesmo informou que em Rondonópolis os Defensores Públicos não fazem tal atividade. Ou seja, se os Defensores Públicos não fazem o acompanhamento, como podem impor ao Estado-Juiz obrigação e alegar nulidade? E para que seja reconhecido o prejuízo, deve ser indicado, não há prejuízo suposto”.

De fato, o §5o do artigo 185 do Código de Processo Penal garante ao réu, em seu interrogatório por sistema de videoconferência,
“acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso,
contudo, como sabido, no processo penal vigora o princípio
pas de nulité sans grief
, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade

exige a comprovação de efetivo prejuízo, conforme dicção do artigo 563 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos conforme consignado em Ata, ao representado
“está sendo garantido ao acusado o direito de contato com a defesa seja por telefone ou pela teleconferência”
, com a preservação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aliás, conforme entendimento do STJ,
“A vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso. 5. Hipótese em que não há como acolher a suposta nulidade da audiência por videoconferência pela ausência de defensor no estabelecimento prisional, pois, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, além de a parte não ter demonstrado qualquer dano real sofrido, o paciente foi devidamente assistido por um defensor durante a realização do referido ato, tendo-lhe sido garantida a comunicação reservada entre eles, por meio de videofone. (...)”
(HC 518.097/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019)

De tal modo, no caso dos autos, a alegação de nulidade está desprovida de qualquer comprovação capaz de demonstrar a ocorrência de prejuízo ao representado no que tange à infringência de seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa em qualquer ato processual, muito menos na sessão ordinária do júri em que foi interrogado pois foram garantidas todas as ferramentas que asseguraram os seus direitos constitucionais.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar aventada.

Do mérito.

Da alegação de contrariedade à prova dos autos ao admitir a qualificadora prevista no artigo 121, §2o, inciso V, do CP

Pleiteia, a Defensoria Pública, a nulidade do julgamento ao argumento de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos no tocante à qualificadora prevista no artigo 121, §2o, V, do Código Penal.

Alega para isso que
“há que se considerar a ocorrência dos fatos conforme elucidado pelo recorrente, o qual afirmara, em seu depoimento, que Joao teria sido o primeiro vitimado, de modo que não haverá falar que a sua morte teria ocorrido para assegurar a ocultação do homicídio perpetrado em face da vítima Alan”
.

Todavia, ao contrário do alegado pela d. Defensoria Pública, conforme nos ensina Guilherme de Souza Nucci, a qualificadora prevista no inciso V §2o, do artigo 121, do Código Penal, se caracteriza pela “
evidência do ânimo especial de agir – o elemento subjetivo específico ou dolo específico. Quer o agente, ao matar a vítima, assegurar a execução de outro crime”.

Ainda de acordo com o doutrinador
, denomina-se de conexão consequencial a prática de um crime para assegurar a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro. Neste caso, o homicídio é cometido para buscar garantir que outro delito não seja descoberto, seu autor fique impune ou o produto conseguido reste mantido. Chama-se de conexão teleológica a utilização de um crime como meio para garantir a execução de outro.
É o caso de se cometer homicídio para atingir a consumação anterior ou em desenvolvimento”
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado – Estudo integrado com o processo e execução penal; apresentação esquemática da matéria; jurisprudência atualizada. 14a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2014)

In casu
, examinando os autos, evidencia-se que a solução adotada pelos jurados não contrariou o conjunto probatório.

Destaca-se que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do delito do homicídio perpetrado por Wagner Porto de Souza em concurso de pessoas em desfavor das vítimas Alan Pereira Brito Ferreira e João Batista Ferronato da Silva, rejeitou a tese absolutória e reconheceu as qualificadoras de motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima contra a primeira vítima e as qualificadoras do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e para assegurar a ocultação de outro crime contra a segunda vítima.

Segundo consta dos autos, mormente pelos depoimentos colhidos na fase de inquérito policial, judicial, bem como perante o júri, a vítima João Batista Ferronato da Silva não possuía qualquer ligação com os fatos que levaram a morte da vítima Alan Pereira Brito Ferreira e que, estaria somente
“no lugar errado com a pessoa errada”
.

Nesse contexto, subsistem provas nos autos que demonstram que o crime teria ocorrido para ocultar o crime perpetrado contra Alan.

Desse modo, a decisão dos Jurados que reconheceu a qualificadora prevista no inciso V do §2o, do artigo 121, do Código Penal, não contrariou o conjunto probatório, porquanto ao apreciarem os elementos probantes, firmaram seu convencimento e optaram por uma das versões existentes, motivo pelo qual sua decisão não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos.

A propósito, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que não cabe anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova.

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E DE QUE DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE. VIABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido.

2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente. (...).” (HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019)

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE NO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO EM PLENÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MOTIVO FÚTIL. DISCUSSÃO ANTERIOR. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.

5. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas.

6. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso, decidiu pela condenação do réu.

7. Inviável a exclusão da qualificadora do motivo fútil quando haja elementos probatórios a respaldar o seu reconhecimento pelo Conselho de Sentença.

8. A existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora.

9. Inviável alterar as conclusões do acórdão impugnado no sentido de que não houve o motivo fútil para a prática do delito, pois, para tanto, seria imprescindível a incursão no conjunto fático-probatório e nos elementos de convicção dos autos, o que não é possível na via estreita do writ.

10. Habeas corpus não conhecido.” (HC 356.851/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016)

Desse modo, ao Tribunal de Justiça é vedado cassar a decisão do Júri sob o fundamento de ser contrária à prova dos autos quando houver duas versões diferentes sobre o fato ou autoria, ou seja, a opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

Da alegação de contrariedade à prova dos autos quanto aos delitos de ocultação de cadáver.

Alega, a Defensoria Pública que a condenação do recorrente pelos delitos de ocultação de cadáver foi contrária às provas dos autos, visto que não houve a ocultação dos corpos, mas a
“morosidade do aparelho estatal em desenvolver uma investigação célere e a contento, eis que os fatos remontam ao ano de 2015, jamais foram encontrados”
, vez que os corpos teriam sido deixados a margem de uma rodovia movimentada e próxima a um bairro povoado.

Pois bem.

Não obstante, examinando os autos, evidencia-se que a solução adotada pelos jurados não contrariou o conjunto probatório.

Destaca-se que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade dos delitos de homicídio e os de ocultação de cadáver perpetrados por Wagner Porto de Souza em desfavor das vítimas Alan Pereira Brito Ferreira e João Batista Ferronato da Silva, rejeitando a tese absolutória.

Isso porque, nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, os jurados se baseiam nas teses lançadas pela defesa e pela acusação e, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos, é entendimento perfilhado pelos Tribunais que, os jurados, dentro de um juízo de valoração e de convicção, têm a permissão de escolher a versão que melhor se amolda às teses apresentadas, com base na valoração das provas que são oferecidas.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença
(HC 232.885/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015)”. (AgRg no REsp 1585130/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

No caso dos autos, os jurados optaram por uma versão a eles apresentadas e com base nela, concluíram por condenar o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Veja-se:

Saliento que os corpos não foram encontrados, bem como, nenhuma das testemunhas foi capaz de informar o paradeiro deles.

Ademais, conversas interceptadas pela Polícia Civil, autorizadas judicialmente, apontam o apelante como um dos autores dos delitos narrados na exordial acusatória, afirmando, ainda que ele saberia onde estariam os corpos das vítimas. Veja-se:

“ WESLEY: Que que eles quer?

JANETE: Eles que os corpo!

WESLEY: Do do povo lá? dos dois (02) lá?

JANETE: E, eles quer os corpo, porque senão der os corpos vai sai mandado para todo mundo, não tem mandato, nem para teu teu pai tem mandato!

WESLEY: Mas o pai não precisa mais de mandato mais não, ele já tá preso!

JANETE: é já tá preso, daí se não souber dos corpo, que nem ele tava falando com você, tentando saber dos corpos, que acha que você sabe....

WESLEY: não mas eu falei que eu não sei, eu falei e outra, vixe eu esculachei ele lá em

JANETE: Ele falou, não, não conversa mais com esse cara não, que esse cara aí já tá zoando, ele não vai falar, se ele sabe, ele não vai falar! mas eu falei eu não sei...

WESLEY: É!

JANETE: Mas eu não sei meu filho, como é que eu vou falar uma coisa que eu não sei?

WESLEY: Não mas eu sei que a senhora não sabe, só quem sabe é o pai, eu também não sei!

JANETE: Então, e como que... o seu pai vai ter que falar onde tá”.
(sic, conversa interceptada entre Wesley Wagner da Silva Souza e Janete Lúcia da Silva, genitora de Wesley, Id. 33808513, p. 6)

Em conversa interceptada entre Janete Lúcia da Silva e Wagner Porto de Souza, Id. 33808520, p. 3, ocorrida em 08/03/2016, fica evidente que os corpos das vítimas foram ocultados e que Wagner e uma pessoa de alcunha “E”, tinham conhecimento onde os corpos estariam.

Note-se que não estamos a falar de uma versão contrária às provas dos autos, mas sim, contrária aos interesses de defesa que não conseguiu se desincumbir em comprovar a tese por ela suscitada, até porque, os corpos nunca foram encontrados, demonstrando que as provas dos autos dão conta de que os jurados optaram pela versão mais condizente com as teses apresentadas pela acusação, até porque, a alegação de que os corpos foram deixados à beira de uma rodovia movimentada, próximo à uma comunidade me parece inconsistente, visto que os corpos das vítimas não foram encontradas em diligências realizadas pela Polícia Civil, mesmo com todas as indicações feitas pelo réu.

Por fim, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“Em respeito à soberania dos veredictos, o âmbito de recorribilidade das decisões proferidas pela Corte Popular é restrito, permitindo o exercício do duplo grau de jurisdição apenas nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, sendo que nos casos em que a insurgência é baseada na alegação de que veredicto seria manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, verificar a existência de suporte probatório para o decreto dos jurados” (HC 447.363/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).

Assim, tenho que todas as provas amealhadas nos autos serviram de forte suporte para a confirmação da autoria delitiva pelos jurados, não podendo cogitar que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está dissociada do contexto probatório apresentado no caderno processual, o que impede a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Da dosimetria das penas.

Do homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante dissimulação em face de ALAN PEREIRA BRITO FERREIRA.

O magistrado, Presidente do Tribunal do Júri Popular, fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, utilizando-se dos seguintes fundamentos:

“A
culpabilidade
do acusado é reprovável, posto que é indiscutíve1 que ocorreu a premeditação, com elaboração da forma do crime e acerto entre os comparsas, portanto majoro a pena em 01 (um) ano. Os
antecedentes criminais
são desfavoráveis, vez que o acusado foi condenado por tráfico de entorpecentes e responde auto executivo de pena 333044, com pena extinta pelo cumprimento em 27/11/2008, temos ainda que os elementos de
conduta social e a personalidade
destoam do almejado pela sociedade, posto que o réu é reconhecidamente violento, tendo sido condenado por outro homicídio, confirmou as agressões promovidas e é membro de facção criminosa. Logo majoro a pena em 01 (um) ano. As
circunstancias do crime
são reprováveis, posto que o réu agiu por dissimulação, porém tal situação foi reconhecida como qualificadora. Portanto, deixo de manifestar neste momento. Os
motivos do delito
são per si reprováveis, pois o réu agiu para punir a vítima em decorrência do perdimento de uma arma de fogo que fora emprestada para cometer crimes, promovendo assim a execução como forma de punição exemplar. É sabido que os membros de facção Comando Vermelho que promovem a “disciplina” (nome dado aos mandates e executores de punições) ganhando maior status na facção, logo aumento a pena em 02 (dois) anos. O delito deixou
consequências
lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, resultado necessário ao tipo penal e, no caso em tela, não existem qualquer indicação de anormalidade. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 16 (dezesseis) anos de reclusão”.

Nota-se que a pena-base foi desvalorada pelas circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, à conduta social e à personalidade do agente e aos motivos do crime.

Destaco, primeiramente que a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Assim, embora haja entendimento no sentido de que a premeditação é fundamentação idônea para majorar a pena-base, constato que, conforme a dinâmica dos fatos não ficou caracterizada a premeditação, visto que, conforme narrado na denúncia, a intenção do réu seria recuperar a arma de fogo pela vítima e, uma vez que não acontecendo o esperado decidiu ceifar a vida de Alan.

Assim, a fundamentação utilizada para avaliar negativamente a "culpabilidade" mostra-se inidônea, devendo ser afastada do cálculo da pena.

Quanto à conduta social e personalidade do agente, entendo que ela é relacionada às atividades do agente referentes ao trabalho, escola, vizinhança e seu relacionamento familiar e social, além de outras formas de comportamento dentro da sociedade. Nesse contexto, possui a referida circunstância natureza comportamental, revelando-se pelos relacionamentos do sentenciado perante a comunidade, a família e os colegas de profissão.

Na hipótese, verifica que a pena-base foi majorada por ter sido considerada desfavorável uma vez que o réu é membro da facção criminosa denominada Comando Vermelho de reconhecida violência de seus membros, mostrando-se acertada a decisão do magistrado para a exasperação da pena-base, indo de acordo com a firme jurisprudência do Superior Tribunal Justiça.

" HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 121, § 2o, INCISOS I, III E IV, 148 (POR DUAS VEZES), 211, 212 E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime. Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 2. A culpabilidade como circunstância judicial é o grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente que destoa do próprio tipo penal a ele imputado. No caso, verifico que Colegiado de origem apresentou fundamentação idônea ao valorar negativamente referido vetor, haja vista que os delitos foram consumados "com planejamento de ações e premeditação dos reflexos e consequências, tanto que submeteram as vítimas à intensa violência com objetivo claro de se auto afirmarem superiores ao grupo criminoso rival", o que denota a especial reprovabilidade da ação delituosa. 3. A conduta social retrata a avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Na hipótese, a referida circunstância judicial foi considerada desfavorável de forma adequada. 4. O Colegiado ressaltou que a facção criminosa integrada pelos Pacientes envolve-se na decretação da morte ou tortura de quem não obedece suas ordens ou daqueles que integram grupos rivais "tal como ocorreu no caso" e enfatizou que existem "vastos elementos acerca do envolvimento dos apelantes na organização criminosa do Primeiro Grupo Catarinense", o que denota que os Pacientes se comportam de maneira desregrada no meio social em que estão inseridos e, assim, merecem uma maior reprovação e repressão estatal, em respeito ao princípio da individualização da pena. 5. Há que se distinguir, no momento da aplicação da pena, aqueles indivíduos que, antes de cometerem o delito, conviviam em sociedade de maneira regular, com aqueles que - comprovado por meio de elementos concretos constantes dos autos, como ocorreu na hipótese - integram grupos que se relacionam no meio social de forma desordenada, influenciando negativamente no cotidiano e na vida dos demais cidadãos. 6. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ - HC: 475728 SC 2018/0281646-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2019)
” Grifei

Com relação ao pleito defensivo para afastar a negativação dos motivos do delito, constato da leitura do Termo de Votação dos Quesitos, que os jurados reconheceram a tese apresentada pela acusação de que o apelante agira por motivo fútil e por dissimulação, Id. 33810488.

Sendo assim, presentes mais de uma qualificadora para o crime de homicídio, torna-se possível a utilização das sobejantes, que não foram utilizadas para qualificar o delito, como circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase, ou, na segunda fase, como agravantes genéricas, se previstas como tais em lei (AgRg no REsp 1798435/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019).

E, analisando-se os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
utilizou a qualificadora da dissimulação para qualificar o crime e o motivo fútil para negativar as circunstâncias do delito na primeira fase da dosimetria.

Os antecedentes foram devidamente negativados.

Assim sendo, uma vez afastada a circunstância judicial da culpabilidade e manutenção das demais, redimensiono a pena-base para 15 (quinze) anos de reclusão.

Na segunda e terceira fases, mantenho o quantum aplicado pelo magistrado de primeiro grau para diminuir a pena provisória em 01 (um) ano e em 1/3 (um terço), nos termos do art. 14, da Lei 9.807/99, para diminuir a pena na terceira fase, ficando, ao final em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Do homicídio qualificado pela dissimulação e para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime em face de JOÃO BATISTA FERRONATO DA SILVA.

O magistrado, Presidente do Tribunal do Júri Popular, fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, nos seguintes termos:

“A
culpabilidade
do acusado é reprovável, posto que é indiscutível que ocorreu a premeditação, com elaboração da forma do crime e acerto entre os comparsas, portanto majoro a pena em 01 (um) ano. Os
antecedentes criminais
são desfavoráveis, vez que o acusado foi condenado por tráfico de entorpecentes e respondeu ao executivo de pena 333044, com pena extinta pelo cumprimento em 27/11/2008, temos ainda que os elementos de
conduta social e a personalidade
destoam do almejado pela sociedade, posto que o réu é reconhecidamente violento, tendo sido condenado por outro homicídio, confirmou as agressões promovidas e é membro de facção criminosa. Logo majoro a pena em 01 (um) ano. Às
circunstâncias do crime
são reprováveis, posto que o réu agiu por dissimulação, porém tal situação foi reconhecida como qualificadora. Portanto, deixo de manifestar neste momento. Os
motivos do delito
são per si reprováveis, pois o réu, juntamente com outros três homens, ou seja, covardemente mataram o adolescente para assegurar a ocultação do crime de homicídio promovido contra a vítima Alan, minimizando totalmente a vida de um inocente, logo aumento a pena em 02 (dois) anos. O delito deixou
consequências
lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, resultado necessário ao tipo penal. Todavia, foi semeando dor injusta e descabida a todos os seus familiares e queridos (fato que se aprecia nas muitas buscas dos familiares atrás da vítima, havendo farta prova neste sentir). Não se pode olvidar que foi injustamente morto um adolescente com apenas 17 anos, que estava a iniciar e conhecer a vida, frustrando todos seus sonhos e planos, logo acresço 02 (um) a pena. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão”.

Conforme consignado na dosimetria da pena-base do homicídio qualificado contra a vítima Alan, a negativação da culpabilidade deve ser afastada, visto que não está caracterizada a premeditação dos atos cometidos pelo réu.

Lado outro, mantém-se as negativações relativas à circunstância judicial dos antecedentes.

Mantida, do mesmo modo a negativação da conduta social e da personalidade do agente por se tratar, o recorrente de membro da facção criminosa denominada Comando Vermelho de reconhecida violência de seus membros, mostrando-se acertada a decisão do magistrado para a exasperação da pena-base, conforme precedentes.

Deve ser mantida também a negativação referente aos motivos do delito, uma vez que o magistrado
a quo
utilizou a qualificadora da dissimulação para qualificar o crime e a qualificadora prevista no artigo 121, §2o, V, do Código Penal para negativar os motivos do crime na primeira fase da dosimetria.

De outro giro, entendo que as consequências do delito relatadas pelo magistrado são inerentes ao crime de homicídio, motivo pelo qual, no caso, é circunstância que não pode ser valorada negativamente.

Ademais, saliento que a fundamentação acerca da dor familiar pela busca do corpo da vítima não procede, visto que, o réu também foi condenado pelo delito de ocultação de cadáver, não devendo o mesmo argumento ser utilizado na condenação do delito conexo e na majoração da pena-base como consequência do delito.

Assim sendo, uma vez afastada a circunstância judicial da culpabilidade e das consequências do delito, bem como a manutenção das demais circunstâncias, redimensiono a pena-base para 15 (quinze) anos de reclusão.

Inexistem agravantes e atenuantes na segunda fase dosimétrica, visto que o réu negou a participação do homicídio praticado contra Joao Batista Ferronato da Silva.

Na terceira fase, mantenho o
quantum
aplicado pelo magistrado de primeiro grau em 1/3 (um terço), nos termos do art. 14, da Lei 9.807/99, para diminuir a pena, ficando, ao final em 10 (dez) anos de reclusão.

Dos delitos de Ocultação de Cadáveres.

O magistrado, Presidente do Tribunal do Júri Popular, fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, para os delitos de ocultação de cadáver, nos seguintes termos:

“A
culpabilidade
do acusado, ao meu sentir, é de maior reprovação, posto que houve a premeditação do crime, sendo elegido local de difícil acesso, em época do ano que é sabidamente de maior humidade, de forma que impossibilitasse a localização do corpo. Assim, aumento a pena em 04 (quatro) meses. Os
antecedentes criminais
são desfavoráveis, vez que o acusado foi condenado por tráfico de entorpecentes e respondeu ao executivo de pena 333044, com pena extinta pelo cumprimento em 27/11/2008, temos ainda que os elementos de
conduta social e a personalidade
destoam do almejado pela sociedade, posto que o réu é reconhecidamente violento, tendo sido condenado por outro homicídio, confirmou as agressões promovidas e é membro de facção criminosa. Logo majoro a pena em 06 (seis) meses. Os
motivos
são normais ao tipo. As circunstâncias do crime não merecem maior reprovação. O delito deixou
consequência
, pois a não localização do corpo, além de não permitir a formal e necessária despedida dos familiares para poderem vivenciar o luto e, assim, tentar superar o ocorrido, permitiu ainda a promoção do crime de extorsão, que afligiu em muito os familiares. Logo, majoro a pena em 02 (dois) meses. A vítima que é a sociedade que em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Assim, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa”.

A negativação da circunstância judicial da culpabilidade, conforme consignado nos delitos de homicídio qualificado, deve ser afastada, visto que não ficou caracterizada a premeditação do delito.

Lado outro, mantém-se as negativações relativas às circunstâncias judiciais dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente conforme consignado na fixação da pena-base dos demais delitos.

Por sua vez, as consequências do delito de ocultação de cadáver não ultrapassaram a consequência normal do delito, uma vez que a intenção do agente ao cometer tal delito é justamente ocultar o crime anteriormente praticado.

Ademais, necessário o afastamento da negativação das consequências do delito ante a inidoneidade da fundamentação acerca da extorsão, vez que se trata de delito autônomo, pelo qual o apelante não teve participação não se tratando de extensão do delito.

Desse modo, readéquo a pena-base para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e a pena de multa para 12 (doze) dias-multa.

Mantenho o
quantum
de 06 (seis) meses aplicado pelo magistrado de piso para a atenuar a pena na segunda fase dosimétrica em razão da confissão espontânea, ficando a pena provisória em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, em razão da delação do réu, mantenho o quantum de 1/3 (um terço) aplicado pelo magistrado de piso, ficando a pena, ao final, em 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa para os delitos de ocultação de cadáver.

Do delito de porte irregular de arma de fogo de uso permitido.

Por fim, o magistrado presidente fixou a pena-base para este delito em 03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa nos seguintes termos:

“A
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo. Os
antecedentes criminais
são desfavoráveis, vez que o acusado foi condenado por tráfico de entorpecentes e respondeu ao executivo de pena 333044, com pena extinta pelo cumprimento em 27/11/2008, temos ainda que os elementos de
conduta social e a personalidade
destoam do almejado pela sociedade, posto que o réu é reconhecidamente violento, tendo sido condenado por outro homicídio, confirmou as agressões promovidas e é membro de facção criminosa. Logo majoro a pena em 06 (seis) meses. Os
motivos
são normais ao tipo. As
circunstâncias do crime
não merecem maior reprovação. O delito deixou
consequência
, pois a arma foi utilizada de forma covarde para a promoção de dois crimes de homicídio, logo agravo a pena em 06 (seis) meses. A vítima que é o Estado em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Assim, fixo a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa”.

Quanto à conduta social e personalidade do agente, volto a consignar que as suas negativações devem ser mantidas por ser o réu membro da facção criminosa denominada Comando Vermelho, citando, ainda, a reconhecida violência de seus membros, mostrando-se acertada a decisão do magistrado para a exasperação da pena-base conforme precedentes.

A majoração da pena-base em razão das consequências do delito deve ser afastada, visto que a fundamentação de que a arma teria sido utilizada para ceifar a vida de duas pessoas não procede, isso porque, o réu também foi condenado pelos delitos de homicídio qualificado contra as duas vítimas, não devendo o mesmo argumento ser utilizado na condenação do delito conexo e na majoração da pena-base como consequência do delito.

Desse modo, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Mantenho o
quantum
de 06 (seis) meses aplicado pelo magistrado de piso para a atenuar a pena na segunda fase dosimétrica em razão da confissão espontânea, ficando a pena provisória em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, em razão da delação do réu, mantenho o quantum de 1/3 (um terço) aplicado pelo magistrado de piso, ficando a pena, ao final, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa.

Em razão do concurso material de crimes, somo as penas de todos os delitos, ficando, ao final, em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em razão de 1/30 (um trigésimo) do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime fechado para cumprimento de pena nos termos do artigo 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal.

Quanto à alegada desproporcionalidade no
quantum
de aumento aplicado pelo magistrado de piso às circunstâncias judiciais, essa e. Corte de Justiça firmou o seu entendimento, no Enunciado Orientativo n. 39, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas consignando que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No mesmo sentido, em caso análogo ao dos autos, o STJ decidiu que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. É proporcional a exasperação da pena-base em 2 anos de reclusão por circunstância judicial desfavorável no crime de homicídio qualificado, notadamente se consideradas as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, a saber, 12 a 30 anos de reclusão. 3. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no REsp: 1852535 PA 2019/0367429-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020)

Dessa maneira, entendo que a alegação da Defensoria Pública acerca da desproporcionalidade do
quantum
aplicado na majoração das circunstâncias judiciais não merece ser acolhida, vez que estabelecido em observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com o entendimento desse Tribunal de Justiça (Enunciado Orientativo n. 39, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para redimensionar a pena-base de todos os delitos, ficando, a pena ao final em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em razão de 1/30 (um trigésimo do menor salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicialmente fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020